Tribunal: TJDFT
Processo: 0756134-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência do juízo, face o entendimento de que o Detran/DF seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, de modo a afastar a competência do Juizado da Fazenda Pública. Em seu recurso ressalta que já havia ajuizado outra demanda perante o Juizado Especial Cível de São Sebastião, que também foi extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o Detran/DF deveria constar no polo passivo do feito, a atrair a competência do Juizado da Fazenda. Destaca que há entendimento de que “demandas envolvendo a transferência de titularidade de veículo e débitos fiscais, quando há litígio relacionado a atos administrativos do DETRAN, atraem a competência dos Juizados de Fazenda Pública”. Enfim, cita precedente das Turmas Recursais Reunidas.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a legitimidade passiva do Detran/DF, de modo a apurar eventual competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
4. A parte autora alega que adquiriu um veículo de “Ronaldy”, efetuando o seu pagamento em favor de “Lyandra”. Ainda, ressaltou que, antes de pertencer a “Ronaldy”, o veículo pertencia a “Warlem”, mas está registrado em nome de “Lucas”. Assim, ajuizou a presente demanda em face de todos aqueles mencionados, além do Detran/DF, pleiteando que os réus efetuem a transferência do veículo para o seu nome, bem como que o réu “Warlem” seja condenado ao pagamento de R$ 331,78 referente a débitos anteriores do veículo que foram quitados pelo autor.
5. Constata-se que a demanda trata de relação exclusiva entre particulares. O que pretende a parte autora é que os proprietários anteriores efetuem a transferência do veículo para o seu nome, além do ressarcimento do valor adimplido para a quitação de débitos anteriores. Não há que se falar em pretensão direcionada ao Detran/DF, visto que aquela autarquia é responsável apenas pelo registro do veículo, sendo que eventual imposição em face daquela autarquia é mera decorrência lógica do pedido. Assim, não há legitimidade passiva do Detran/DF, inclusive porque sequer existiria pretensão resistida quanto ao registro do veículo em face daquela relação entre particulares. Ademais, o precedente elencado na peça recursal trata de situação distinta, em que o alienante do veículo pretendia não apenas a transferência do registro do automóvel para o comprador, mas também a alteração do responsável pelas penalidades e pontuação por infrações de trânsito.
6. Em tempo, cumpre elucidar que, não obstante a sentença proferida por Juizado Especial Cível concluindo pela necessidade do Detran/DF constar no polo passivo da pretensão da parte autora, destaca-se que aquela decisão não vincula a presente Turma Recursal. Ainda, inexiste óbice para a parte autora, caso entenda pertinente, ajuizar nova demanda nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, sobretudo diante do presente Acórdão atestando a ausência de legitimidade passiva do Detran/DF na situação dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.